Tribunal: TJDFT
Processo: 0722842-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722842-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: MURILO ALVES DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido por MURILO ALVES DE FREITAS que deferiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, fixou-os em R$ 93.184,41 e determinou que, preclusa a questão, fosse realizada a emenda a inicial, para prosseguir a execução quanto às astreinteis, de R$3.000,00 e de R$10.000,00; aos lucros cessantes, no valor mensal de R$ 2.404,75, de 10/02/2021 até 31/08/2023; e às perdas e danos, então fixadas igualmente em R$ 93.184,41. De início, o agravante informa que os lucros cessantes estão sendo discutidos no AI n. 0703657-97, ao qual foi dado parcial provimento, mas o acórdão ainda não foi publicado, para saber a extensão. No mérito, sustenta, em síntese, a impossibilidade de condenação em perdas e danos, visto que o agravado já foi ressarcido com multas no montante de R$13.000,00 pelo não cumprimento da obrigação. Acrescenta que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos configura bis in idem com os lucros cessantes, pois se fundamentam no mesmo fato. Enfatiza que não há prova do efetivo prejuízo e que o valor arbitrado, idêntico ao dos lucros cessantes, é excessivo. Por fim, afirma que o resultado prático equivalente à obrigação imposta foi atingido, pois o agravado abriu outra conta em 2021, com o mesmo nome de usuário, tendo atualmente mais de 15 mil seguidores, de modo que sequer deixou de usar as redes sociais, não sofrendo danos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a condenação em perdas e danos e, alternativamente, seja revisado o valor, reduzindo-o, a fim de evitar enriquecimento ilícito. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Conforme se extrai dos autos de origem, o agravado promove o cumprimento de sentença que condenou o agravante a restabelecer o perfil @MKSHOESBSB no Instagram, sob pena de multa diária; a indenizar os lucros cessantes, referente às vendas que deixou de concretizar do período de 10/02/2021 até a data do efetivo restabelecimento da conta virtual; e os danos morais sofridos, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além dos honorários. Os lucros cessantes foram liquidados no valor mensal de R$ 2.404,75, conforme decisão de ID 146902367. No mesmo ato, esclareceu-se que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos colocaria termo tanto na incidência da multa, como nos lucros cessantes, já que a condenação não pode gerar efeitos ad eternum. No presente, discute-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 93.184,41, conforme indicado pelo exequente (ID 177924731), tendo por base a quantia integral por si calculada a título de lucros cessantes. O agravante sustenta, prioritariamente, a impossibilidade da manutenção da condenação, pois o agravado já foi indenizado com as multas e a conversão configuraria em bis in idem com os lucros cessantes, além de não haver prova do efetivo prejuízo. Subsidiariamente, aponta excesso no valor fixado. A imposição das multas por descumprimento da obrigação de fazer não inviabiliza a conversão em perdas e danos, pois a indenização dar-se-á sem prejuízo das astreintes, conforme art. 500 do CPC. Por outro lado, segundo o disposto no art. 403 do CC, “as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, isto é, o dano emergente, quantificável de forma objetiva; e o lucro cessante, prejuízo experimentado no patrimônio da vítima, decorrente tanto da paralisação da atividade lucrativa, quanto na frustração de expectativas ou oportunidades potencialmente viáveis, sempre com fundamento na probabilidade. Os lucros cessantes sofridos com a exclusão do perfil já haviam sido impostos; de modo que, na conversão da obrigação, caberiam apenas os danos emergentes efetivamente comprovados, sob pena de bis in idem. Nada obstante, a decisão agravada considerou desnecessárias outras provas e fixou os danos no mesmo valor dos lucros cessantes; veja: "Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, defiro a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e fixo a indenização em R$ 93.184,41, que corresponde ao período total de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses em que o perfil permanece excluído, prazo que se revela suficiente para que o autor se organize e providencie outro perfil semelhante. O valor deverá ser acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1%, desde o presente arbitramento." Ocorre que, conforme dito, os danos emergentes dependem de efetiva comprovação, o que, em princípio, não se verifica, mormente porque o agravado criou nova conta, com o mesmo nome de usuário. Ademais, as perdas e danos resultante da conversão da obrigação de fazer deve representar o dano específico referente à ausência de restabelecimento do perfil indevidamente excluído, sem que tenha vinculação com os lucros cessantes e o valor arbitrado, sob pena de dupla condenação e enriquecimento ilícito do credor. Nessas circunstâncias, dada a aparente probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, ante a preclusão da decisão agravada, impõe-se o deferimento do pedido de efeito suspensivo, até a apreciação da matéria pelo colegiado. Diante do exposto, DEFIRO efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator